Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752708-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. S. B. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA DE MORAIS SPENCER BRUNO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO M. L. S. B. B. P, assistida por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no pedido de tutela provisória de urgência antecipada movido contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, que indeferiu a liminar requerida, in verbis: “Concedo a gratuidade de justiça pleiteada, pois presume-se que a autora, por ser estudante, não possui rendimentos próprios. A parte autora, estudante, assistida por sua mãe, requer a concessão de tutela antecipada para que a ré seja obrigado a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe de imediato os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, para que possa matricular-se no INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - IDP no Curso de Direito. Afirma que o prazo para a efetivação de sua matrícula encerra-se em 18 de dezembro de 2020. Alega em síntese, que a ré se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo, pois a idade mínima par cursar e concluir o ensino médio via supletivo é 18 anos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal. Argumenta que a autora está plenamente capacitada em nível de instrução acadêmica e em nível psicológico, estando apta para a cursar o ensino superior. DECIDO. Embora tenha conhecimento da existência dos precedentes do E. TJDFT favoráveis à parte autora, após refletir sobre a questão posta a exame, defini posição no sentido da inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do o art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem entrar no mérito do laudo pscicológico emitido pela psicóloga que acompanha a autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados , que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): ‘Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;’ Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculada a aluna, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo à ora autora. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Pondero, por fim, que não obstante o entendimento contrário do E. TJDFT, no âmbito do E. STJ a matéria ainda não foi apreciada de forma aprofundada, pois os precedentes a respeito do tema reconhecem a validade dos atos praticados em decorrência do deferimento de liminares em casos análogos ao presente com base na teoria do fato consumado, pois, quando os casos concretos chegam à instância especial, normalmente os jovens já estão praticamente concluindo o curso superior. Assim, esta Magistrada acredita que a jurisprudência não está ainda pacificada nacionalmente, o que justifica a manutenção de seu entendimento pessoal. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização da audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a natureza da causa. Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intime-se o Ministério Público. Não obstante a existência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT, para tratar do tema objeto desta demanda, o prazo de suspensão dos processos já transcorreu, o que torna desnecessária a suspensão deste processo, que poderá tramitar regularmente.” (id. 79899856) A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré que efetue a sua matrícula no curso supletivo, autorize a realização das provas para conclusão do ensino médio e, se aprovada, expeça o respectivo certificado de conclusão. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a agravante-autora tem 16 anos (id. 79828282), cursa a 2a série do Ensino Médio (id. 79828286) e pretende a matrícula em ensino supletivo na agravada-ré, visto que foi aprovada no vestibular para o curso superior de Direito na Escola de Direito do IDP (id. 79828285). O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade. A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. [...]” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). Ressalte-se, ademais, que o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente vincula o direito à educação aos objetivos de assegurar não só o pleno desenvolvimento do menor, mas o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, etapas que não se compatibilizam com a automática suspensão das atividades escolares, a partir da aprovação em processo seletivo retratada nos autos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, pois a agravante-autora completará 18 anos apenas em 27/06/22 e ainda está cursando o 2o ano do Ensino Médio. Por fim, acresça-se apenas que o IRDR 13, que versa sobre essa matéria (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000), ainda aguarda julgamento do mérito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. À d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora